Tribunal: TJES
Processo: 5002412-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002412-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: TRANSPORSUL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO-ADMINISTRADOR. BAIXA VOLUNTÁRIA NO CNPJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU DE INFRAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da execução fiscal nº 5012212-64.2022.8.08.0012, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio Thiago Neves de Sousa, em razão da extinção da empresa executada, TRANSPORSUL TRANSPORTES LTDA, sem o adimplemento dos débitos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa extinta, à luz dos arts. 134 e 135 do CTN, da Súmula 435 do STJ e da jurisprudência correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal exige a demonstração de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, ou a ocorrência de dissolução irregular da empresa, conforme art. 135, III, do CTN e jurisprudência do STJ (REsp 1.690.621/RS).

4. A simples baixa da inscrição da empresa no CNPJ, ainda que sem quitação dos débitos tributários, não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, especialmente quando realizada de forma voluntária e regularmente comunicada à Receita Federal.

5. Ainda que a Súmula 435 do STJ estabeleça a presunção de dissolução irregular quando a empresa encerra suas atividades sem comunicar os órgãos competentes, tal presunção não é absoluta e deve ser analisada caso a caso, especialmente à luz da recente orientação normativa que flexibilizou a baixa de empresas sem exigência de quitação de débitos tributários, conforme previsto no artigo 7º-A da Lei nº 11.598/2007.

6. Conforme o Tema 630/STJ, a dissolução irregular da empresa não implica automaticamente na responsabilização do sócio-gerente, sendo imprescindível a demonstração de dolo, fraude ou excesso de poderes.

7. No caso concreto, o ente público agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a irregularidade na dissolução da empresa ou qualquer conduta ilícita praticada pelo sócio apontado.

8. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, reforçada pelo art. 49-A do Código Civil, deve ser preservada, sendo a responsabilização de sócios medida excepcional, condicionada à comprovação de requisitos legais objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal exige prova de dissolução irregular da empresa ou de que o sócio agiu com dolo, fraude, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

2. A extinção voluntária da pessoa jurídica regularmente comunicada aos órgãos competentes não configura, por si só, dissolução irregular.

3. Cabe à Fazenda Pública o ônus de comprovar os requisitos legais que autorizem o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134 e 135; CC, art. 49-A; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.690.621/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.04.2018, DJe 10.04.2018; STJ, Tema 630 – REsp 1.371.128/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.048.791/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10.08.2022; TRF-1, ApCiv 1021166-31.2022.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Ítalo Fioravanti, 7ª Turma, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da execução fiscal n.º 5012212-64.2022.8.08.0012, indeferiu o pedido da parte ora agravante pelo redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada TRANSPORSUL TRANSPORTES LTDA.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
aduz, em síntese, que:
(i)
a baixa da empresa executada ocorreu sem a quitação dos débitos tributários, o que presume a dissolução irregular, conforme interpretação consolidada pelo STJ na Súmula 435;
(ii)
a decisão agravada desconsiderou a possibilidade de responsabilização do sócio-gerente com base no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual os administradores podem ser responsabilizados por créditos tributários resultantes de atos praticados com infração à lei ou ao contrato social;
(iii)
a jurisprudência do STJ permite o redirecionamento da execução quando há indícios de que a extinção da empresa visou fraudar o fisco, sendo necessária a produção de provas no curso da execução para verificar se houve de fato dissolução regular ou não;
(iv)
o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal compromete a efetividade da cobrança dos créditos tributários, causando prejuízo ao erário.

Diante disso, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinada, desde então, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador Thiago Neves de Sousa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir o redirecionamento da execução fiscal, confirmando a liminar recursal pretendida.

Decisão lançada no Id n. 12300508 indeferindo o pedido liminar recursal do Município Recorrente.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da execução fiscal n.º 5012212-64.2022.8.08.0012, indeferiu o pedido da parte ora agravante pelo redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada TRANSPORSUL TRANSPORTES LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
aduz, em síntese, que:
(i)
a baixa da empresa executada ocorreu sem a quitação dos débitos tributários, o que presume a dissolução irregular, conforme interpretação consolidada pelo STJ na Súmula 435;
(ii)
a decisão agravada desconsiderou a possibilidade de responsabilização do sócio-gerente com base no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual os administradores podem ser responsabilizados por créditos tributários resultantes de atos praticados com infração à lei ou ao contrato social;
(iii)
a jurisprudência do STJ permite o redirecionamento da execução quando há indícios de que a extinção da empresa visou fraudar o fisco, sendo necessária a produção de provas no curso da execução para verificar se houve de fato dissolução regular ou não;
(iv)
o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal compromete a efetividade da cobrança dos créditos tributários, causando prejuízo ao erário.

Diante disso, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinada, desde então, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador Thiago Neves de Sousa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir o redirecionamento da execução fiscal, confirmando a liminar recursal pretendida.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Por meio da decisão lançada no ID n. 12300508, indefer o pedido liminar recursal pretendido pelo Município Agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 12300508), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O artigo 49-A, do Código Civil estabelece que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores” e o seu parágrafo único adverte que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

Assim, verifica-se que a sobredita disposição legal foi recentemente incluída no Código Civil, para reforçar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, sendo esta a regra geral que deve ser observada.

Nada obstante a previsão do artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada em conjunto com o que dispõem os artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, abaixo transcritos:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos :

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (g.n.)

Nada obstante a previsão do artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, a interpretação da responsabilidade tributária deve ser feita em conjunto com os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), que regulam a responsabilização pessoal de terceiros por débitos tributários da pessoa jurídica.

O artigo 134 do CTN prevê que
a responsabilidade dos sócios pode ocorrer apenas na hipótese de
liquidação de sociedade de pessoas
, enquanto o artigo 135 impõe a
responsabilidade pessoal dos administradores somente quando há a
prática de atos com excesso de poderes
ou
infração à lei, contrato social ou estatuto
.

Dessa forma, não basta a simples existência de débitos tributários para que seja automaticamente imputada a responsabilidade aos sócios ou administradores da empresa extinta.
O ônus de demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial recai sobre a Fazenda Pública
, que, no presente caso, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório suficiente a indicar que a extinção da empresa tenha ocorrido de forma irregular ou que o sócio tenha praticado atos ilícitos.

Em mesmo sentido, destaco:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de responsabilização solidária de ambos os sócios, deferindo somente em relação a um sócio. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido.

II - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa" (REsp n. 1.690.621/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 10/4/2018).

III - Da análise do processo, verifica-se que o julgador a quo, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, firmou entendimento no sentido de que não ficou comprovada nenhuma das hipóteses legais necessárias ao redirecionamento da execução fiscal, conforme os seguintes fundamentos (fl. 55): "Deste modo, de acordo com o art. 135, III, CTN os administradores da sociedade podem ser tributariamente responsabilizados desde que o fisco comprove tenham eles agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou tenha ocorrido dissolução irregular. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, embora a falta de pagamento de imposto não se constitua infração à lei suficiente para permitir a responsabilização dos sócios, quando há prática de atos fraudulentos, sonegação ou dissolução irregular da sociedade, presumível que os sócios tenham praticado ato contrário a lei, o que dá azo ao redirecionamento.[...]No presente caso, a empresa foi localizada no seu domicílio fiscal, tendo sido licitada, mas no decorrer do processo sobreveio informação de que foi baixada.
De acordo com a informação constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a baixa da empresa se deu por motivo de:"EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA."Tal informação não é suficiente para demonstrar a irregularidade da dissolução da empresa a ensejar o redirecionamento pretendido. Cabe ao exequente a prova de que os sócios tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou tenha ocorrido dissolução irregular. Por não estar comprovada, nesse momento, nenhuma das hipótese que ensejam o redirecionamento, não pode ser acolhido o pedido do Município em relação à sócia ANGELALAUBINO DE SOUZA, objeto do presente recurso.

Relativamente ao sócio PAULO ROMEURODRIGUES DA SILVEIRA, para evitar reformatio in pejus, vai mantida a decisão agravada."

IV - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 2.048.791/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe de 10/8/2022)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA . BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO GERENTE . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a baixa da inscrição do CNPJ da empresa na Receita Federal, de forma voluntária, afasta os indícios de dissolução irregular . Precedente: AG 0069343-64.2013.4.01 .0000, Rel. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 8ª Turma, e-DJF1 de 07/04/2017.
2 . Como houve baixa na inscrição da empresa no CNPJ, por liquidação voluntária, conforme a informação constante do documento de ID 395276250 pág. 1 - fl. 12, fica afastada a presunção de dissolução irregular, não sendo possível, assim, a continuidade da execução fiscal em face de empresa com o CNPJ baixado ou mesmo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, como esclarece a Súmula 435 do STJ. 3 . Não comprovada a dissolução irregular, nem a prática de atos com infração de lei, descabido o prosseguimento do presente feito contra a empresa executada ou o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente, conforme o julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de inscrição válida no CNPJ informada nos presentes autos impede o ajuizamento da execução fiscal contra a empresa, ora apelada, e, consequentemente, o redirecionamento da execução em face do sócio gerente, porquanto a empresa foi encerada de forma regular anteriormente à propositura da execução fiscal. Portanto, a empresa executada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação tributária, em razão da ausência de capacidade processual . 5. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal. 6. Apelação desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10211663120224013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 11/04/2024, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/04/2024 PAG PJe 11/04/2024 PAG)

Ainda que a Súmula 435 do STJ estabeleça a presunção de dissolução irregular quando a empresa encerra suas atividades sem comunicar os órgãos competentes,
tal presunção não é absoluta e deve ser analisada caso a caso
, especialmente à luz da recente orientação normativa que flexibilizou a baixa de empresas sem exigência de quitação de débitos tributários, conforme previsto no artigo 7º-A da Lei nº 11.598/2007.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 630 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.371.128/RS)
, reafirmou que a dissolução irregular da empresa não implica automaticamente na responsabilidade do sócio-gerente, devendo ser demonstrado que ele atuou com dolo, fraude ou excesso de poderes.

No presente caso, como já destacado, não há nos autos elementos que comprovem tais circunstâncias, tampouco evidência de que o sócio identificado pelo agravante tenha agido de forma a frustrar a satisfação do crédito tributário.

O simples encerramento das atividades empresariais sem o pagamento dos tributos devidos não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, cabendo ao ente público instaurar o devido procedimento administrativo para apuração dos fatos.

Dessa forma, inexistindo nos autos, ao menos por ora, prova de irregularidade da dissolução da sociedade, tampouco demonstração da composição do quadro societário quando da ocorrência do fato gerador, não vislumbro, de plano, a possibilidade de acolher o pedido de redirecionamento da execução aos sócios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar